Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728305-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que, ante a recalcitrância do devedor, majorou a multa incidente sobre a obrigação de fazer, consistindo na emissão de quitação do contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, para permitir a transferência/baixa de gravame junto ao DETRAN. Inicialmente, o agravo de instrumento foi distribuído, indevidamente, ao Juiz Substituto de Segundo Grau João Fischer, que indeferiu a liminar (ID 28784397), e contra a qual o agravante não se insurgiu. Posteriormente, aquele magistrado declinou da competência para processar e julgar o recurso (ID 29521059). Acolho a competência. Ratifico a decisão que indeferiu a liminar (ID 28784397). Intime-se. Após, faça-se a conclusão para oportuna inclusão em pauta para o julgamento do recurso. (e) Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito